Tribunal: TJSP
Processo: 2170393-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Despesas condominiais. DECISÃO que indeferiu o benefício da "justiça gratuita" à embargante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Despesas condominiais. DECISÃO que indeferiu o benefício da "justiça gratuita" à embargante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*